Tribunal: TJMT
Processo: 1026788-17.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026788-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ QUATRIN - CPF: 225.517.190-20 (ADVOGADO), G E INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOMASSAS LTDA - CNPJ: 12.164.568/0001-27 (AGRAVANTE), EDSON WALTER CAVALARI - CPF: 189.441.249-49 (AGRAVANTE), AMALIA BERBEL HERNANDES CAVALARI - CPF: 914.479.179-87 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), NATALIA CARGNIN QUATRIN - CPF: 032.986.271-51 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ESPOLIO DE GERSON RODRIGUES GONCALVES registrado(a) civilmente como GERSON RODRIGUES GONCALVES - CPF: 344.709.801-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA SOBRE ALUGUEL E QUOTA-PARTE DOS RENDIMENTOS REFERENTE A ARRENDAMENTO. PLEITO DE REVOGAÇÃO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de aluguel e de fração do rendimento de arrendamento de imóveis particulares pertencentes ao sócio da empresa executada, sem a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O recurso visa à reforma da decisão, alegando ausência de legitimidade da penhora e inobservância de procedimento adequado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a preclusão do pedido de revogação da decisão que determinou a penhora de aluguéis e de quota-parte dos rendimentos provenientes de arrendamento; e (ii) examinar a possibilidade de apreciação de questões não submetidas ao juízo de origem, relativas à ausência de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III. Razões de decidir

A decisão agravada que deferiu a penhora foi proferida há 09 meses, sem qualquer impugnação à época, configurando a preclusão temporal.

A ausência de apreciação pelo juízo de origem, das matérias arguidas no recurso de agravo de instrumento, impede a análise pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento não conhecido.

Tese de julgamento
:

“1. Não se conhece de agravo de instrumento quando a decisão recorrida está coberta pelo instituto da preclusão. 2. É vedado ao Tribunal apreciar matéria não submetida à instância originária, sob pena de supressão de instância."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto pela G. E. Indústria e Comercio de Biomassas Ltda. e outros, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pela Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso, deferiu o pedido de penhora do aluguel do imóvel de matrícula n. 21.557, bem como do arrendamento, na proporção de 1/3 (um terço) sobre as prestações pactuadas, devendo tais valores serem depositados em Juízo, em conta vinculada a este processo, deferindo a intimação dos arrendatários por hora certa, para o cumprimento da decisão.

Inconformados, os agravantes sustentam que os referidos bens e rendimentos são de propriedade particular do Agravante Edson Walter Cavalari e sua esposa Amália Berbel Hernandes Cavalari, e não da empresa G.E. Indústria e Comércio de Biomassas Ltda., devedora principal na presente demanda.

Informa que a demanda originária versa sobre créditos impagos de responsabilidade da empresa G.E Indústria e Comércio de Biomassas Ltda., cujos sócios titulares são Edson Walter Cavalari e Gerson Rodrigues Gonçalves (falecido), conforme contrato social e alterações.

Dessa forma, alega que para que a Agravada possa satisfazer seu crédito, deve primeiramente buscar os bens da empresa devedora, e caso não encontre, aí sim, poderia penhorar bens particulares dos sócios, por meio de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, procedimento este que não fora observado pelo credor. E ainda, ressalta que o sócio Edson Walter Cavalari responde por tão somente 50 % (cinquenta por cento) da dívida, devendo o restante ser executada em face do Espólio de Gerson Rodrigues Gonçalves.

Segue sustentando que, após cumpridas as determinações do despacho acostado no id. 106125600, o feito fora remetido para análise do juízo, o qual deferiu a penhora de 1/3 dos rendimentos oriundos de arrendamento, bem como oriundos de aluguel do imóvel de matrícula 21.557. Ato contínuo, deferiu a intimação por hora certa dos arrendatários, nos termos do art. 175, § 2°, do CPC, a qual fora cumprida no dia 11/09/2024, sem qualquer intimação do agravante para manifestação a respeito. A par de tais argumentos, requer a reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 246079187).

As informações foram prestadas (id. 246401153).

A agravada apresentou contraminuta no id. 249833160, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial, ajuizada pela Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso
, visando o recebimento do valor de
R$ 107.264,87 (cento e sete mil, duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta e sete centavos).

A fim de satisfazer o credito exequendo,
a parte exequente pugnou pela penhora do aluguel de um imóvel urbano, bem como a constrição dos valores pagos pelo arrendatário em um imóvel rural, ambos pertencentes ao executado Edson Walter Cavalari.

Em decisão proferida em 25.01.2024, acostada no id. 139394956 – autos de origem, o
douto magistrado
a quo
deferiu
o pedido de penhora do aluguel do imóvel sob a matrícula 21.557, localizado na Avenida Ismael Jose do Nascimento esquina com a Rua 22-A, Jardim Tangará II, bem como do arrendamento, na proporção de 1/3 (um terço) sobre as prestações pactuadas, devendo tais valores serem depositados em Juízo, em conta vinculada a este processo, determinando a intimação dos locatários e arrendatários para cumprimento.

Considerando a diligência negativa pela Oficial de Justiça, quanto ao cumprimento do mandado de intimação (id. 1
63105951), foi deferido pelo Magistrado de origem a intimação por hora certa, em 27.08.2024, consoante despacho acostado no id.

167021356.

Contra essa decisão se insurge os executados, ora agravantes, sustentando que os referidos bens e rendimentos são de propriedade particular do Agravante Edson Walter Cavalari e sua esposa Amália Berbel Hernandes Cavalari, e não da empresa G.E. Indústria e Comércio de Biomassas Ltda., devedora principal na presente demanda.

Informa que a demanda originária versa sobre créditos impagos de responsabilidade da empresa G.E Indústria e Comércio de Biomassas Ltda., cujos sócios titulares são Edson Walter Cavalari e Gerson Rodrigues Gonçalves (falecido), conforme contrato social e alterações.

Dessa forma, alega que para que a Agravada possa satisfazer seu crédito, deve primeiramente buscar os bens da empresa devedora, e caso não encontre, aí sim, poderia penhorar bens particulares dos sócios, por meio de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, procedimento este que não fora observado pelo credor. E ainda, ressalta que o sócio Edson Walter Cavalari responde por tão somente 50 % (cinquenta por cento) da dívida, devendo o restante ser executada em face do Espólio de Gerson Rodrigues Gonçalves.

Segue sustentando que, após cumpridas as determinações do despacho acostado no id. 106125600, o feito fora remetido para análise do juízo, o qual deferiu a penhora de 1/3 dos rendimentos oriundos de arrendamento, bem como oriundos de aluguel do imóvel de matrícula 21.557. Ato contínuo, deferiu a intimação por hora certa dos arrendatários, nos termos do art. 175, § 2°, do CPC, a qual fora cumprida no dia 11/09/2024, sem qualquer intimação do agravante para manifestação a respeito. A par de tais argumentos, requer a reforma da decisão.

Pois bem. Inicialmente, insta salientar que, quanto a irresignação dos agravantes, acerca do deferimento da intimação por hora certa dos arrendatários, nos termos do art. 175, § 2°, do CPC, a qual fora cumprida no dia 11/09/2024, sem qualquer intimação do recorrente para manifestação a respeito; bem como de que a penhora de bens particulares dos sócios, só poderia ocorrer após a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, procedimento este que não fora observado pelo credor, tenho que tais insurgências
não foram submetidas à analise pelo juízo de origem, não sendo, portanto, objetos da decisão recorrida, acostada no id. 167021356.

Nesse passo, tendo em vista que
o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita,
entendo que as matérias acima não podem ser conhecidas
neste momento processual, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE PENHORA – EXCLUSÃO DA LIDE EM FACE AO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NA APELAÇÃO – INVIABILIDADE – MATÉRIAS NÃO ABORDADAS NA DECISÃO RECORRIDA –

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

As matérias ainda não submetidas ao juízo da causa não podem ser apreciadas nesta via, sob pena de indevida supressão de instância
.”
(RAI n. 1009528-29.2021.8.11.0000, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, j. 04.08.2021 - negritei)

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE PENHORA E AVALIAÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – MATÉRIA NÃO ALEGADA E NEM APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não ventilada anteriormente pela parte e sequer apreciada na decisão objurgada, sob pena de supressão de instância, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição
.”
(RAI n. 1018854-13.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado minha relatoria, j. 09.02.2022 – negritei)

Ademais, quanto ao pleito de revogação da decisão que determinou a penhora da renda agrícola oriunda de arrendamento da pequena propriedade rural - 32,2670 hectares, bem como oriundos de aluguel de imóvel urbano, tenho que está coberto pelo manto da preclusão, posto que a decisão de id. 139394956 que deferiu a penhora sobre os aluguéis dos Agravados foi proferida em 25.01.2024 e publicada em 29.01.2024, há 09 meses e 05 dias. Contra a decisão não houve qualquer irresignação.

É cediço que a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, não tendo manejado o recurso à época, torna-se preclusa agora a possibilidade de revisão da decisão.

De forma semelhante, vale citar a posição da jurisprudência,
verbis
:

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRECLUSÃO – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – ART. 854, CPC/15 – MATÉRIAS LIMITADAS À DESCONSTITUIÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DOS VALORES – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – AGRAVO DESPROVIDO.

Preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

As matérias suscitas na impugnação à penhora, prevista no artigo 854, §3º, incisos I e II, do CPC, estão limitadas à impenhorabilidade ou excesso da indisponibilidade dos ativos financeiros, o que não ocorreu na manifestação apresentada pelo executado
.”
(RAI n. 1006151-89.2017.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 30.08.2017 - negritei)

Assim, caso fosse analisada a matéria neste momento, haveria grave violação ao princípio da segurança jurídica que visa a manutenção das decisões judiciais, assegurando estabilidade jurídica e social da parte, impedindo que se venha a qualquer tempo requerer a revogação da decisão e em derradeiro interpor diversos recursos no percurso da ação, postergando o desfecho processual.

Logo, havendo manifesta preclusão temporal na espécie, fica evidenciado o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, implicando na impossibilidade do conhecimento.

À vista disso, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.

Cuiabá, 27 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024